Tribunal: TJES
Processo: 5007990-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007990-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: WANDERSON CUNHA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007990-47.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
WANDERSON CUNHA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR TEVE SUA CONTA BLOQUEADA NO BANCO DIGITAL DA REQUERIDA. PICPAY. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TRANSAÇÕES. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WANDERSON CUNHA DA SILVA em face de PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que é correntista do banco réu e teve sua conta bloqueada sem qualquer justificativa, ficando retida a importância de R$163,94. Aduz que ao entrar em contato com a requerida para saber o motivo do bloqueio, não houve o devido esclarecimento, sob o argumento de ser uma política interna da empresa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 163,94 (cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Irresignado com a sentença proferida no ID 4650070, a parte ré interpôs Recurso Inominado, alegando que houve regularidade na prestação dos serviços, na medida em que o sistema de segurança considerou que a permanência de suas transações configuravam potencial ofensivo ao aplicativo. Nesse sentido, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Não restam dúvidas que a presente demanda trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do arts. 2º e 3º, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e prestador de serviços.

A sistemática adotada pelo CDC, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor pela reparação dos danos a que der causa, independentemente da verificação de culpa, isto é, objetivamente, nos termos de seu artigo 14.

No presente caso, revela-se incontroverso que a conta de titularidade da parte autora foi bloqueada pelo réu, sob a alegação de se tratar de medida de segurança.

Ainda que se possa admitir como razoável o bloqueio da conta, preventivamente, como medida de segurança ao próprio correntista, espera-se da instituição financeira o comprometimento com a resolução do problema, para fins de evitar prejuízos e transtornos indevidos.

Nada obstante, nenhuma providência que permitisse ao consumidor o devido desbloqueio foi adotada, apesar das tentativas de solucionar o problema, que inclusive se dirigiu até o Procon da sua cidade (ID 4650043).

Nesse sentido, o demandado não obteve sucesso em demonstrar as referidas alegações, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, porquanto, embora sustente o bloqueio por medida de segurança e a existência de indícios de fraude, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Como se sabe, não é crível que, por mera liberalidade, a instituição financeira bloqueie os recursos financeiros de uma pessoa, sem comunicar previamente e com a maior brevidade possível o correntista, de forma a se certificar do fundamento de suas suspeitas.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. - Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor. 2. - Na fixação de valor como reparação de dano moral deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, sem se descurar da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização de tal espécie de lesão são deve constituir fonte de ganho fácil e generoso para o ofendido, mas também não deve ser ínfima de modo a nada ou pouco representar para o ofensor, devendo revestir-se de caráter compensatório e educativo. Ante tais considerações e tendo em conta o porte financeiro do apelante é adequado o arbitramento da indenização feito na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais). 3. - Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0028408-66.2019.8.08.0024; Relator Dair José Bregunce de Oliveira; Terceira Câmara Cível; Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022) (g.n).

Assim, não há dúvidas de que a conduta da parte ré acabou por ocasionar transtornos que
ultrapassaram
a barreira do mero aborrecimento, de modo que a reparação moral se faz plausível em razão dos inconvenientes que o autor teve que suportar.

Em relação a quantificação do dano moral, deve o magistrado estar atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, em consonância com o postulado da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a sua fixação sirva de desestímulo ao autor do evento danoso, mas, ao mesmo tempo, não gere enriquecimento sem causa ao consumidor.

Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que o Juízo
a quo
ao fixar o valor indenizatório observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo que, o arbitramento da verba indenizatória em R$2.000,00, não se revela excessivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)